Tribunal: TJES
Processo: 5007236-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007236-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: PAULO COELHO VAREJAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE O DECIDIDO EM SESSÃO E O ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO. ERRO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA DO SISTEMA PJE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO COELHO VAREJÃO em face do acórdão que julgou parcialmente provido o Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A, reduzindo o quantum indenizatório fixado em sentença para danos morais de R$ 14.000,00 para R$ 7.000,00, mantendo-se a condenação no mais.

O embargante sustenta a existência de contradição entre o que foi efetivamente decidido em sessão de julgamento realizada em 07 de maio de 2025 e o acórdão posteriormente disponibilizado no sistema eletrônico.

Alega que, durante a sessão de julgamento, na qualidade de único recorrido presente e inscrito para sustentação oral, após sua manifestação, este relator proferiu voto pela manutenção integral da sentença, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contudo, o acórdão disponibilizado no sistema apresentou decisão divergente, acolhendo parcialmente o recurso da companhia aérea.

Verificou-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto, tendo a parte recorrente realizado o pagamento de forma voluntária.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou mesmo de decisão interlocutória excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem fundamentalmente o critério adotado pelo CPC em seus artigos 1.022 e seguintes. Diante disso, sua finalidade precípua consiste em completar a decisão omissa ou, ainda, esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição porventura existente. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório da vontade do julgador.

Da detida análise dos autos, entendo que merecem prosperar as alegações apontadas pelo embargante, conforme devidamente comprovado. Constatou-se que, tão logo ocorreu a disponibilização no sistema do acórdão julgado, a parte embargante entrou em contato alegando o ocorrido, tendo a assessoria, por sua vez, informado que estava ciente da situação e procederia ao reparo necessário para não causar prejuízo à parte e aos votos dos demais membros desta Egrégia Turma Recursal.

Pois bem. O voto foi efetivamente modificado após a sustentação oral e acompanhado pelos demais vogais, ocorrendo que, devido a falha sistêmica, o sistema PJE não disponibilizou o voto correto, impedindo, naquela oportunidade, que o Relator pudesse alterar a minuta correspondente.

Após solicitar a conclusão à serventia, tal providência não foi efetivada. Os autos somente vieram conclusos após a interposição dos embargos de declaração, momento em que concedo provimento aos presentes embargos para corrigir a contradição e o erro material verificados após o julgamento do recurso inominado.

A segurança jurídica e o princípio da congruência entre o efetivamente decidido e o registrado nos autos exigem a correção imediata da contradição identificada. Não se pode admitir que falhas no sistema eletrônico alterem substancialmente o conteúdo de decisões judiciais proferidas em sessão de julgamento, sob pena de violação ao devido processo legal e comprometimento da credibilidade do Poder Judiciário.

Por estes fundamentos, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes concedo provimento para corrigir a contradição e o erro material identificados, restabelecendo a decisão efetivamente proferida em sessão de julgamento realizada em 07 de maio de 2025.

Desta feita, fica restabelecida a seguinte decisão: conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável sentença em todos os seus termos.

O presente caso envolve típica relação jurídica consumerista a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela inadequada prestação de serviço deve ser imputada aos fornecedores independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A situação vertente nos autos configura manifesta falha na prestação de serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores previsto no artigo 6º, inciso X, do CDC, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com efeito, mostra-se cabível a indenização pleiteada, nos termos dos artigos 6º, inciso VI, e 14 do CDC, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral resta inequivocamente demonstrado pela constatação dos transtornos e dissabores experimentados pela parte autora, decorrentes logicamente dos fatos narrados, os quais provocaram significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando constrangimentos desnecessários e evitáveis.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm considerado parâmetros específicos para seu arbitramento, destacando-se principalmente a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Assim sendo, reputo razoável e proporcional o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar adequado ao caso concreto, justo e suficiente para reparar os danos causados, sem ensejar enriquecimento sem causa à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o escopo de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ademais, cumpre destacar o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório". Considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se revela exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse diapasão, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais, segundo o qual "a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Sob tal fundamentação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Por tais razões, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, concedendo-lhes integral provimento para corrigir a contradição e o erro material nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)